Tribunal: TJSP
Processo: 2280864-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada. Decisão do magistrado "a quo" para que se aguarde o retorno dos autos principais para verificação dos depósitos lá existentes e posterior análise do pedido de levantamento da caução. Irresignação. Pretensão à concessão da liminar para levantamento da caução e expedição imediata da guia de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada. Decisão do magistrado "a quo" para que se aguarde o retorno dos autos principais para verificação dos depósitos lá existentes e posterior análise do pedido de levantamento da caução. Irresignação. Pretensão à concessão da liminar para levantamento da caução e expedição imediata da guia de levantamento. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2280864-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante JOSÉ
AIRSON ARGUELHO LEITE EPP, é embargado FAZENDA ROSEIRA DELTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280864-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS – FORO VILA MIMOSA - 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: JOSÉ AIRSON ARGUELHO LEITE EPP e JOSÉ AIRSON ARGUE-
LHO LEITE
AGRAVADA : FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
VOTO no 27.028
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito c/c pedido de tutela antecipada. Decisão do magistrado “a
quo” para que se aguarde o retorno dos autos principais para
verificação dos depósitos lá existentes e posterior análise do
pedido de levantamento da caução. Irresignação. Pretensão à
concessão da liminar para levantamento da caução e expedição
imediata da guia de levantamento. Inadmissibilidade. Pedido
negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua
concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o
mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos
fatos constantes dos autos. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Airson Arguelho
Leite EPP e José Airson Arguelho Leite, tirado contra a r. decisão que, em autos de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada”, deixou
consignado “para análise do pleito de levantamento da alegada caução bem como do
noticiado depósito do valor da condenação, necessário verificar junto aos autos
principais, a existência de tais depósitos e seus respectivos valores, o que por ora,
não é possível, até mesmo pela análise dos documentos juntados neste cumprimento
de sentença, devendo ser aguardada a baixa dos autos principais no
0147627-82.2012.8.26.0100 para a 1a instância”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, “deferindo-
se o levantamento da caução e demais verbas, comunicando ao juiz “ a quo” tal
decisão, nos termos do artigo 1019, I, do CPC, até a apreciação final do Agravo
interposto e consequentemente ao final, seja julgado procedente ; Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280864-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
manutenção e ou a concessão da gratuidade nos termos do art. 98 e 99 ambos do
CPC c.c. 1.060/50”.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 5/235.
O despacho de minha relatoria indeferiu o pedido de antecipação de
tutela, uma vez ausentes os requisitos necessários à sua concessão, e entendeu
desnecessárias informações do magistrado. Resposta da agravada a fls. 241/245.
É o relatório do necessário.
Em que pese o inconformismo do agravante, não lhe assiste razão,
mantida a r. decisão recorrida.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de Processo Civil,
a antecipação provisória dos efeitos do provimento final buscado pelos autores está
inserida na chamada de “tutela provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e
tutelas de evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o fato de
serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando minorar os ônus da
demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser satisfativa ou
cautelar e exige a presença de requisitos genéricos, consubstanciados na
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade lógica que
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se
convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz
Guilherme Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São Paulo:
Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores consignam que “há
urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do
direito” (idem, p. 313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar irreversibilidade
dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280864-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Assim, na hipótese dos autos, entendo ausente a demonstração dos
requisitos necessários à concessão da medida.
Ora, em princípio, mesmo havendo verossimilhança do direito do autor,
no caso, é preciso conferir à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre a
questão.
Por esta razão, bem andou o d. Magistrado a quo, deixando anotado
que:
“(...) Observo que os autos principais encontram-se no Tribunal de
Justiça/SP aguardando julgamento de Embargos de Declaração interposto em face
do V. Acórdão proferido (fls. 23). Portanto, para análise do pleito de levantamento da
alegada caução bem como do noticiado depósito do valor da condenação, necessário
verificar junto aos autos principais, a existência de tais depósitos e seus respectivos
valores, o que por ora, não é possível, até mesmo pela análise dos documentos
juntados neste cumprimento de sentença, devendo ser aguardada a baixa dos autos
principais no 0147627-82.2012.8.26.0100 para a 1a instância. Int”.
Assim, os elementos trazidos pelos agravantes não oferecem grau de
probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas, mera aparência
que ainda representam dúvida na convicção do Julgador, não permitindo a firme
conclusão de que a realidade fática possa ser como é descrita.
É pacífico que a antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária é
medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual só
é deferida quando há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC).
Assim tem entendido a jurisprudência:
"Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança
das alegações do Autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela
jurisdicional em processo de conhecimento" (RJTJERGS 179/251);
“TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de rescisão de contrato. Ausência dos
requisitos legais. Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Art. 300 do NCPC. Indeferimento da tutela de urgência mantido.
Recurso desprovido” (Agravo de instrumento no 2101908-13.2016.8.26.0000, Rel.
Des. CLAUDIO HAMILTON; C. 25a Câmara de Direito Privado; j. 11.8.2016);
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM MÓVEL AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280864-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de concessão de tutela provisória visando
compelir os agravados a efetuar transferência de titularidade de veículo automotor
junto ao órgão de trânsito. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração
da probabilidade do direito invocado, a fim de que o magistrado se convença da
verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação. Ausência dos requisitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
no presente caso. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2106828-30.2016.8.26.0000, Rel. Des. MARCONDES D'ANGELO, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2016).
Ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E
VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA. Impossibilidade.
Ausência de um dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos (CPC/2015, art.
300). Ausência de verossimilhança das alegações iniciais. Decisão reformada.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2113612-23.2016.8.26.0000, Rela. Desa. BERENICE MARCONDES CESAR, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2016);
“PROCESSUAL CIVIL Compra e venda Automóvel Transferência
da propriedade não comunicada pelo comprador ao órgão competente
Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação
de danos morais proposta pelo vendedor Decisão de primeiro grau que defere em
parte a tutela antecipada Agravo interposto pelo autor Cobrança de tributos com
inclusão no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito Transferência do
veículo e das dívidas Pedidos que atingem diretamente interesse da Fazenda
Pública ou do DETRAN, os quais não integram o polo passivo - Inadmissibilidade
Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência
Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2222078-14.2016.8.26.0000; Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/11/2016).
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra perigo de dano ou
receio da ineficácia do provimento final para conceder a antecipação da tutela aos
agravantes sem oitiva da parte contrária, vez que ausente emergência que
recomende a antecipação da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280864-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Portanto, a não concessão da tutela antecipada é a prudência mais
adequada à situação posta nos autos e deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Fica
prejudicado os embargos de declaração 2280864-46.2019.8.26.0000/50000.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator